Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES. SEGURO SAÚDE E HOSPITAL. REÚS NA DEMANDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO E COBERTURA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DO SEGURO SAÚDE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PERANTE O HOSPITAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Em razão de sua natureza sui generis, é de 10 (dez) anos o prazo prescricional para ações em que se discute direitos e obrigações decorrentes de contrato de seguro saúde celebrado nos termos da Lei 9656. Precedentes.
2. “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” (SÚMULA 597, SEGUNDA SEÇÃO – STJ-, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). 2.2. O atendimento em situação de urgência/emergência deverá ser irrestrito, sendo abusiva e ilegal qualquer cláusula contratual que limite o período de atendimento e/ou condicione a realização de qualquer procedimento aos prazos de carência nas hipóteses de eletividade.
3. Constatada a abusividade da negativa de cobertura em demanda ajuizada em desfavor do seguro saúde e do hospital, a responsabilidade pelos débitos junto ao nosocômio réu é exclusiva do seguro saúde demandado, e não do paciente, de modo que aquele pode buscar a satisfação de seu crédito junto a esse tanto pela via administrativa como judicial. Assim, deve ser mantida a procedência do pedido declaratório de inexistência de débito do paciente perante o hospital, porquanto a responsabilidade é inteiramente do seguro saúde réu.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.